Tribunal: TJES
Processo: 0028200-49.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela Autora e pelo MUNICÍPIO requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre 1995 e 2019, determinando o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, mas julgando improcedentes os pedidos de indenização por férias não usufruídas e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal ou trintenário, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF; e (ii) estabelecer se é adequada e proporcional a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Neste caso, o prazo prescricional para a cobrança de FGTS é trintenário, nos termos da modulação de efeitos do Tema 608 do STF, uma vez que a ação foi ajuizada em 2019, antes do decurso do prazo de cinco anos a partir da decisão do STF.

A tese do Município de que o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32 deveria ser aplicado é afastada, pois o entendimento consolidado pelo STJ aplica o prazo trintenário mesmo em demandas contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência firmada no âmbito do Tema 608.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a autora foi integralmente sucumbente no pedido de indenização por danos morais e parcialmente sucumbente no pedido de indenização por férias não gozadas, o que justifica a distribuição de 30% das despesas processuais à autora, conforme estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

De acordo com a modulação dos efeitos efetivada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE n.º 709.212/DF (Tema 608), para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que correr primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. No caso concreto, o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014 e a ação fora proposta antes de decorridos 5 anos do julgamento do Tema 608 pelo STF.

A aplicação do Tema 608 do STF não se limita a litígios que envolvam pessoas jurídicas de direito privado, incidindo também sobre demandas contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei 8.036/1990, art. 22; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014; STJ, AgInt no REsp n. 2.003.062/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028200-49.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA SILVESTRE SALLES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela Autora e pelo MUNICÍPIO requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre 1995 e 2019, determinando o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, mas julgando improcedentes os pedidos de indenização por férias não usufruídas e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal ou trintenário, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF (recurso do ente público requerido); e (ii) estabelecer se é adequada e proporcional a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pela sentença (recurso da autora).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Neste caso, o prazo prescricional para a cobrança de FGTS é trintenário, nos termos da modulação de efeitos do Tema 608 do STF, uma vez que a ação foi ajuizada em 2019, antes do decurso do prazo de cinco anos a partir da decisão do STF.

A tese do Município de que o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32 deveria ser aplicado é afastada, pois o entendimento consolidado pelo STJ aplica o prazo trintenário mesmo em demandas contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência firmada no âmbito do Tema 608.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a autora foi integralmente sucumbente no pedido de indenização por danos morais e parcialmente sucumbente no pedido de indenização por férias não gozadas, o que justifica a distribuição dos ônus consoante o grau de decaimento de cada parte na demanda, conforme estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

De acordo com a modulação dos efeitos efetivada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE n.º 709.212/DF (Tema 608), para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que correr primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. No caso concreto, o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014 e a ação fora proposta antes de decorridos 5 anos do julgamento do Tema 608 pelo STF.

A aplicação do Tema 608 do STF não se limita a litígios que envolvam pessoas jurídicas de direito privado, incidindo também sobre demandas contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei 8.036/1990, art. 22; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014; STJ, AgInt no REsp n. 2.003.062/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por
TEREZINHA SILVESTRE SALLES
e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, irresignados com a r. sentença (fls. 82/85) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, Comarca da Capital, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação de cobrança do FGTS ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que reconheceu como devidas as parcelas do FGTS referentes aos períodos trabalhados entre 1995 a 2019, condenando o Município a efetuar o pagamento das verbas, que devem ser acrescidas de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.

Extrai-se dos autos que a Requerente alega, na inicial, ter firmado diversos contratos temporários com o Município Requerido, com sucessivas renovações, entre os anos de 1995 e 2019, não recebendo, ao término dos contratos, os valores de FGTS aos quais afirma ter direito.

Sustenta que seus contratos de trabalho não deveriam ser considerados temporários devido às repetidas prorrogações, e, por isso, solicita que sejam declarados nulos.

Defende que, devido à nulidade dos contratos, tem direito não apenas ao FGTS, mas também aos reflexos referentes ao descanso semanal remunerado, às férias não usufruídas e ao adicional constitucional de um terço sobre as férias.

Além disso, afirma ter direito a uma indenização por danos morais.

No mérito, requer a condenação do Requerido ao pagamento do FGTS relativo a todo o período trabalhado, bem como das férias não usufruídas com o adicional de 1/3, totalizando o valor de R$ 115.509,14. Também pleiteia a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, o magistrado concluiu que os contratos temporários firmados entre as partes, entre 1995 e 2019, foram irregulares, violando a exigência constitucional de concurso público. Por isso, declarou nulos os contratos e reconheceu o direito da autora ao recebimento do FGTS referente ao período trabalhado.

Além disso, o juiz rejeitou a alegação de prescrição feita pelo Município, aplicando o entendimento do STF sobre a modulação do prazo prescricional para o FGTS. Reconheceu que, como a ação foi ajuizada em 2019, a prescrição trintenária era a aplicável ao caso.

No entanto, os pedidos de indenização por férias não gozadas e danos morais foram julgados improcedentes.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, os quais passam a ser analisados em separado, iniciando-se pelo recurso do ente público, por conter tese mais abrangente.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - REQUERIDO

Em sede de razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
aduz que não se aplica à hipótese o prazo prescricional trintenário, sendo de rigor a observância do prazo previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, qual seja, de 5 (cinco) anos.

Sustenta que, em se tratando de demanda proposta contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional sempre foi de 5 (cinco) anos, independentemente da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei n.º 8.036/1990.

Destaca que, há muito, a Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a prescrição que corre contra a Fazenda Pública – pelo princípio da especialidade – disposta no Decreto n.º 20.910/32, no prazo de 5 (cinco) anos, se aplicaria inclusive para demandas relativas ao FGTS.

Por fim, ressalta que a utilização do prazo disposto no Decreto n.º 20.910/32 não pode ser afastada com base no Tema 608 do STF, pois a Corte Suprema não teria se pronunciado a respeito da sua aplicação quando a Fazenda Pública for a demandada.

Pois bem.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não pagos a título de FGTS é quinquenal. Na oportunidade, todavia, foram
modulados os efeitos da decisão
, de maneira que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.” Confira-se a ementa:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Seguindo a orientação do Supremo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça igualmente consolidou o posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE FOI DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão ora impugnada observa entendimento jurisprudencial do STJ e as premissas fixadas pelo STF em sede de repercussão geral acerca do prazo prescricional de parcelas relativas ao FGTS devidos a servidores indevidamente contratados pelo Poder Público. 2. Dessa forma, a decisão ora impugnada deve ser mantida, pois deu provimento ao recurso especial, que atende seus pressupostos recursais, à luz da jurisprudência do STJ. 3. A partir do julgamento do ARE n. 709.212/DF, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou-se que não é trintenário, mas quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Entretanto, ali foi definido: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." 4.
No caso em comento, considerando que a dispensa da servidora gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019)
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.062/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

No caso em tela, considerando que o termo inicial do prazo prescricional é anterior ao julgamento do STF, bem como que presente demanda foi proposta em 12.11.2019 (antes, portanto, do decurso do prazo de cinco anos após a decisão do STF, que ocorreu em 13.11.2019), não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo trintenário em relação ao FGTS.

Já quanto à alegação do Apelante de que o Tema 608 do Excelso Pretório não se lhe aplica porque a Suprema Corte não teria analisado a questão sob o aspecto da Fazenda Pública como demandada, destaco que o STJ firmou o entendimento de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré, confira-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".
III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido” (REsp 1841538/AM, Rel. Exmo. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PERCEPÇÃO DE FGTS – LAPSO PRESCRICIONAL APLICÁVEL (QUINQUENÁRIO X TRINTENÁRIO) –
PRAZO TRINTENÁRIO APLICÁVEL TAMBÉM EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, OBSERVANDO-SE OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF NO ARE nº 709.2012 (TEMA 608)
– RECURSO PROVIDO. 1. Prejudicial de Mérito de Prescrição: No julgamento do ARE nº709.2012/DF, com repercussão geral reconhecida, o STF passou a entender que o prazo prescricional para cobrança dos recolhimentos do FGTS é quinquenal. Ocorre que houve a modulação dos efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica, para atribuir-lhe efeitos ex nunc (prospectivos) e restou definido que para aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos. De outro lado, para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte. 2. Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista, bem como o entendimento já fixado também pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca de sua aplicação também nas hipóteses de ação ajuizadas em face da Fazenda Pública. Precedentes. Prejudicial rejeitada. 3. Mérito: Impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias quando a “Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público [...]” (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000621-39.2019.8.08.0064. Segunda Câmara. Rel.: Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 04/05/2021. Publicação: 21/05/2021). 4. In casu, como se denota da Declaração de Tempo de Serviço firmada pela própria Secretaria Municipal de Administração e demais documentação acostada aos autos, foram cerca de 11 (onze) anos de sucessivas contratações, entre 1997 e 2008. Ademais, tanto as funções dos cargos (área de educação), quanto os períodos de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário. 5. Súmula nº22 TJ/ES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 6. Recurso voluntário improvido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 0025955-52.2010.8.08.0012 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 01/04/2024)

Desta forma, entendo ser aplicável ao caso concreto o Tema 608 do Excelso Pretório, o que afasta a tese recursal de aplicação do prazo quinquenal do Decreto n.º 20.910/32, impondo-se o desprovimento do recurso do Município de Vila Velha.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA POR TEREZINHA SILVESTRE SALLES – AUTORA

Por sua vez,

TEREZINHA SILVESTRE SALLES
alega, em síntese, que:
(I)
do valor da causa, fixado em R$ 125.491,00 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais), apenas R$ 10.000,00 (dez mil) correspondem ao pedido de danos morais;
(II)
não obstante o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais corresponda a apenas 7,96% do valor da causa, o d. juiz condenou a requerente a arcar com 30% das verbas de sucumbência;
(III)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima da requerente ou, subsidiariamente, o redimensionamento dos ônus sucumbenciais de forma proporcional.

Extrai-se da petição inicial que a autora formulou os seguintes pedidos:

“Condenar a Requerida ao pagamento das verbas sociais à Requerente: FGTS de todo o período laborado incidente sobre a remuneração bruta; Remunerações correspondentes as férias não gozadas, com o acréscimo constitucional de (1/3) um terço de férias, cujos valores se encontram na

tabela em anexo (totalizando R$ 115.490,99) que devem ser corrigidos ainda até a data do efetivo pagamento;

A condenação do ente público a uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou no valor que Vossa Excelência entender mais adequado, considerando assim o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, para que dessa forma seja desmotivado a incorrer na mesma prática ilegal novamente”.

A sentença, a seu turno, reconheceu apenas o direito à percepção do FGTS de todo o período laborado, incidente sobre a remuneração bruta, julgando improcedentes os pedidos de recebimento de indenização por férias não gozadas, com acréscimo do 1/3 constitucional, bem como de indenização por danos morais.

Dessa forma, a requerente, que formulou dois pedidos (dano material e dano moral), foi integralmente sucumbente quanto ao dano moral e parcialmente quanto ao dano material, não havendo que se falar, assim, em sucumbência mínima.

Também não se vislumbra incongruência na distribuição das despesas processuais estipulada na sentença, pois além de ter sucumbido no pedido de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), a requerente também foi sucumbente no que se refere aos valores correspondentes às férias e 1/3 constitucional, em quantia que não se encontra discriminada na tabela de fls. 54/57.

Portanto, a sentença recorrida, ao atribuir à autora o encargo de arcar com 30% (trinta por cento) das despesas processuais, ao contrário do que afirma a recorrente, estabeleceu proporção adequada aos ganhos e perdas de cada parte, não havendo motivos para reforma.

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, pois a verba já fora fixada no patamar de 20% pelo juízo (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.